Tribunal: TJDFT
Processo: 0727925-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0727925-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME SOUZA DE MORAIS, XAMAM RESTAURANTE E COMERCIO DE CARNES LTDA AGRAVADO: JOAO MARIANO SILVA NETO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Guilherme Souza de Morais e Xamam Restaurante e Comércio de Carnes Ltda. contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 203036161 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por João Mariano Silva Neto em face dos oras agravantes, processo n. 0734581-93.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação do executado, nos seguintes termos: No que tange à petição de ID 202784667, não assiste razão ao executado, uma vez que a decisão de ID 202337867 já rejeitou a impugnação à penhora, estando, portanto, preclusa a matéria. Nos termos da decisão de ID 202337867, defiro o levantamento pela parte exequente dos valores de R$ 4.530,98 e R$ 3.884,99, totalizando o montante de R$ 8.415,97, depositados nos IDS 199668749 e 199668749, mediante ofício de transferência eletrônica, nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil (CPC) (...) Inconformados, os executados interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 61264588), alegam, em apertada síntese, a impenhorabilidade dos valores constritos, por se tratar de verba destinada ao pagamento de seus funcionários. Asseveram ainda se tratar de decisão ultra petita, na medida em que o exequente peticionou requerendo a penhora de 30% (trinta por cento) do auferido pelos executados/agravantes no evento Funn Festival, mas a decisão agravada manteve a penhora sobre o valor total então recebido. Dizem presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, pelo que requerem o desbloqueio liminar dos valores penhorados. Ao final, requerem o seguinte: Diante do exposto, requer que se conheça do presente agravo de instrumento suspensivo e lhe conceda efeito ativo, deferindo de imediato QUE SEJA desbloqueado os valores requeridos pelos agravantes, tendo em vista estarem presentes de forma cristalina os pressupostos legais: fumus boni iuris com a demonstração do direito dos Agravantes, e o periculum in mora com os sérios prejuízos à dignidade dos fornecedores dos agravantes, sendo que estes vem sofrendo e sofrerão ainda mais se tal recurso não for provido de imediato, por ser medida DE DIREITO E JUSTIÇA que se impõe. Preparo regular (Ids 61264589 e 61264590). É o relato do necessário. Decido. 1. Do não conhecimento do recurso. 1.1. Da inovação recursal em relação à impenhorabilidade da verba constrita O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. No caso, a parte agravante pleiteia o reconhecimento da impenhorabilidade da verba constrita e a nulidade de decisão por considerá-la ultra petita. Em análise do processo de origem (autos n. 0734581-93.2021.8.07.0001), verifico que a questão relativa à impenhorabilidade dos valores penhorados ainda não analisada pelo magistrado a quo. De fato, aventada a questão da impenhorabilidade dos valores constritos pela parte executada/agravante, a decisão de Id 200879596 do processo de referência oportunizou aos executados a comprovação da alegada impenhorabilidade, tendo a decisão de Id 202337867 determinado o decurso do prazo de cinco dias para a apreciação da questão. Ou seja, a questão concernente à impenhorabilidade dos valores penhores não foi objeto de análise da decisão agravada, pelo que verifico haver indevida inovação recursal, porque almeja o recorrente obter providência que ainda não lhe foi negada, porque sequer analisada pelo juízo de origem. Deseja reconhecer de forma imediata, em sede recursal, a impenhorabilidade da verba. Inegável a supressão de instância, porque a discussão acerca dessa questão não ocorreu na decisão agravada. Apreciá-la implicaria incorrer em ofensa à dialeticidade e à competência do juízo a quo e violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÍTIDO EQUÍVOCO NO SISTEMA DOS CORREIOS. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não submetida à origem tese trazida em grau recursal resta obstado seu exame em razão da inovação verificada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Verificada a nítida falha no sistema dos Correios ao fazer constar data de recebimento de correspondência relativa a intimação para pagamento voluntário da obrigação em cumprimento de sentença quando, em verdade, o documento foi retornado ao remetente, há que se reconhecer a nulidade dos atos praticados a partir do ato. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1355324, 07006194820218079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) O recurso, portanto, é, no ponto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da inovação recursal e da supressão de instância. Por isso, não deve ser conhecido na parte em que o agravante pleiteia o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados. 1.2. Da preclusão da determinação de penhora dos valores recebidos pela parte executada/agravante durante o Funn Festival Já no que concerne ao pedido para reconhecer a nulidade da constrição efetivada sobre o valor total auferido pelos executados/agravantes durante o festival “Funn Festival”, verifico se encontrar preclusa a questão. Ora, como exposto, embora abstratamente cabível pela subsunção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, este agravo de instrumento não deve ser conhecido. O juízo negativo de admissibilidade encontra fundamento na intempestividade. Compulsando os autos de origem, verifico ter o agravado/exequente proposto a execução de título extrajudicial n. 0734581-93.2021.8.07.0001 em desfavor dos agravantes, ora executados, buscando o adimplemento do termo de confissão de dívida no valor de R$ 120.000,00 oriundo de contrato de empreitada celebrado entre as parte (Id 104758598 do processo de referência). Efetuadas pesquisas em nome dos executados, elas restaram infrutíferas, tendo o exequente/agravado peticionado requerendo a penhora de 30% (trinta por cento) do faturado pelo executado Xamam durante o festival “Funn Festival” (Id 198229280 do processo de referência): (...) Considerando os pontos acima evidenciados, a Exequente apresenta os cálculos (anexo) que atualizam a dívida exequenda e solicita ao presente Juízo a realização das seguintes medidas constritivas: 1. Expedição de Ofício URGENTE a ser cumprido por Oficial de Justiça na administração da Funn Promoção de Eventos LTDA (Funn Entretenimento), inscrita no CNPJ: 33.472.904/0001-79 e Inscrição Estadual 07.913.378/001-01, localizada no endereço St. de Habitações Individuais Sul QI 5 Bloco F Gilberto Salomão Loja 328 - Lago Sul, Brasília - DF, 70200-001, com o intento de que seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) de todos os valores destinados ao “XAMAM RESTAURANTE”, devendo a empresa prestar relatórios e esclarecimentos do crédito. 2. No mesmo ato, pugna-se que o Juízo ressalte no mandado as penas previstas em Lei pelo descumprimento ou execução deficiente da ordem judicial emanada. A decisão de Id 198302759 do processo de referência assim deferiu o pedido em 29/5/2024: Com fundamento no art. 835, inc. XIII, do CPC, defiro a penhora de créditos da executada decorrentes do evento “Funn Festival”. O exequente esclareceu, na petição de ID 198229280, que o evento é gerido pela empresa Funn Promoção de Eventos LTDA, inscrita no CNPJ: 33.472.904/0001-79, que é a responsável pelo recebimento dos pagamentos das vendas dos pratos em nome dos restaurantes, fornecendo inclusive máquinas de pagamento. Portanto, toda venda realizada a partir das máquinas disponibilizadas pela Funn Promoção de Eventos LTDA sofre um “split” de pagamentos, com a FUNN retendo parte dos valores a título de remuneração/comissão e passando outra parte às empresas (restaurantes). Nos termos do art. 855, inc. I, do CPC, intime-se o obrigado ao pagamento à parte executada quanto à penhora ora deferida e de que deverá depositar em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo os valores a que a parte executada venha a fazer jus em decorrência da situação mencionada acima, até o limite do valor do débito executado (R$ 228.852,65, ID 196780189). A guia de depósito judicial poderá ser emitida pelo próprio obrigado, acessando o site deste Tribunal (www.tjdft.jus.br), em "Serviços", "Emitir Depósito Judicial". Havendo parcelas a serem pagas, deverá o obrigado realizar o depósito das parcelas na data de seu vencimento, até se que se complete o valor total do débito executado. Intime-se também o obrigado ao pagamento à parte executada de que deverá informar este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação, se de fato há crédito a ser recebido pela executada e, neste caso, se há previsão de data para o pagamento em questão. Intime-se a parte executada de que não poderá praticar qualquer ato de disposição dos créditos penhorados (art. 855, inc. II, do CPC). Com a informação do depósito do crédito penhorado em conta à disposição deste Juízo, intime-se a parte executada quanto à efetivação da penhora, aguardando-se o prazo de eventual impugnação. Dou à presente decisão força de mandado de intimação ao obrigado ao pagamento à parte executada a ser cumprido no seguinte endereço.: Funn Promoção de Eventos LTDA (Funn Entretenimento), inscrita no CNPJ: 33.472.904/0001-79 e Inscrição Estadual 07.913.378/001-01. Endereço: St. de Habitações Individuais Sul QI 5 Bloco F Gilberto Salomão Loja 328 - Lago Sul, Brasília - DF, 70200-001. Tendo a parte executada constituído patrono, fica intimada com a publicação desta decisão. Não tendo constituído, intime-se a parte ré mediante carta/AR a ser enviada ao último endereço da parte ré informado nos autos. Por fim, aguarde-se a juntada aos autos da pesquisa do Sisbajud, para apreciação da impugnação de ID 197651699. (grifos nossos) Na sequência, o exequente pede a desconsideração da personalidade jurídica (Id 198936047 do processo de referência), ao que o juízo determinou a apresentação de determinados documentos para a análise do pleito (Id 199194409 do processo de referência). A empresa Funn Promoção de Eventos Ltda. peticiona juntando aos autos depósito judicial do montante de R$ 4.530,98, que deveria ser repassado ao executado (Id 199759286 do processo de referência). O executado comparece aos autos regularizando a sua representação processual e reiterando o pedido de gratuidade de justiça (Id 200109187 do processo de referência). Ao Id 200112355 do processo de referência, a parte executada chama o feito à ordem alertando para a nulidade da decisão ultra petita ao determinar a penhora do valor total auferido durante o festival quando a parte autora apenas requereu a constrição de 30% da verba recebida. A decisão de Id 200510181 do processo de referência indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo executado, nos seguintes termos: Primeiramente, indefiro os benefícios da justiça gratuita, uma vez que pelos documentos juntados em anexo à petição de ID 184028648, nota-se que o exequente possui situação socioeconômica elevada. O exequente demonstrou de forma satisfatória que o devedor, em que pese não possuir quaisquer bens em seu nome, regularmente viaja para o exterior e ostenta padrão de vida incompatível com o deferimento da justiça gratuita. No que tange ao executado, Xamam Restaurante, de igual forma entendo que não merece ser acolhido o pedido. Observa-se que o restaurante possui considerável movimento (ID 196780188). Além disso, participa de grandes eventos no Distrito Federal (ID 196780190), razão pela qual pode-se concluir que aufere quantia significativa para arcar com os ônus processuais. Há de se acrescer, nesse sentido, que não há documentos contábeis que comprovem situação de crise de liquidez da sociedade empresária, de modo que é forçoso concluir que detém capacidade econômica para suportar as módicas despesas processuais. Como se sabe, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, CF, art. 5o, LXXIV. Sem comprovação de insuficiência de recursos, não há direito ao benefício, conforme previsão constitucional. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça, por outro lado, é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. O juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, do CPC). Assim, mesmo que não haja reclamação ou impugnação da parte contrária, o magistrado tem o dever de fiscalizar o recolhimento de custas e a simples afirmação da parte de que não tem condições não lhe retira esse dever, porque está exercendo fiscalização sobre a arrecadação de dinheiro público. Ressalte-se que as custas judiciais do Distrito Federal estão entre as mais baixas do país. Dessa forma, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça. Por fim, intime-se o exequente para se manifestar sobre a petição de ID 200112355, no prazo de 5 dias. Na sequência, o exequente fornece os documentos requeridos pelo juízo para a análise da simulação e da desconsideração da personalidade jurídica do grupo econômico (Ids 200561624 a 200564346 do processo de referência). Funn Promoção de Eventos Ltda. comprova o depósito de R$ 3.884,99 (Id 200635991 do processo de referência). A pesquisa SisbaJud na modalidade reiterada bloqueou R$ 524,64 (Id 200684309 do processo de referência). A parte executada apresentou impugnação à penhora (Id 201089425 do processo de referência), alegando se tratar de verba impenhorável. A decisão de Id 200879596 do processo de referência assim decidiu a questão (grifos nossos): I - Da penhora de créditos deferida no ID 198302759 No ID 201089425, os executados apresentaram impugnação à penhora, onde sustentam a impenhorabilidade da constrição realizada no ID 200684309, no valor de R$ 524,64 realizada em contas bancárias de titularidade da ré Xaman Restaurante e Comércio de Carnes, ao argumento de que, somado ao valor da constrição de ID 196522709, no importe de R$ 720,16 (impugnação no ID 197651699), se trata de quantia destinada ao pagamento da folha de pessoal da empresa e, portanto, essencial à manutenção da empresa. Instrua a parte ré a impugnação às penhoras de IDs 196522709 e 200684309, com a comprovação quanto a folha de pessoal da empresa e o extrato da conta bancária atingida, contendo os dados do titular e a movimentação financeira detalhada e contínua a partir de 30 (trinta) dias anteriores ao bloqueio judicial, cujo registro deverá, igualmente, constar do documento. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Vindo aos autos, dê-se vista ao autor, por igual prazo. Tudo feito, retornem-se conclusos. II - Da penhora de créditos deferida no ID 198302759 A decisão de ID 198302759 deferiu a penhora de créditos da executada decorrentes do evento “Funn Festival”. No ID 19861944 foi certificada a INTIMAÇÃO DE FUNN PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA, CNPJ 33472904000179, na pessoa de seu representante ANDERSON DA SILVA ANDRADE CPF 024071841-06. Na petição de ID 198936047 o exequente requereu o reconhecimento da ocorrência de simulação e sucessão empresarial. Em razão da decisão foram realizados dois depósitos judiciais, o primeiro no valor de R$ 4.530,98 (ID 199668749) e o segundo no valor de R$ 3.884,99 (ID 200851634). Na petição de ID 200112355, a parte executada alega que a decisão judicial deferiu a penhora de maneira integral, apesar do pedido ser de penhora de apenas 30% do faturamento, configurando uma decisão ultra petita. Além disso, apontam que o depósito foi realizado em nome de um CNPJ diferente do mencionado pelo exequente, indicando um possível erro processual. A defesa requer seja mantido o bloqueio apenas sobre 30% dos valores depositados e que o restante seja restituído. Por fim, afirma que o pedido de reconhecimento de simulação deve ser rejeitado por falta de provas e por necessitar de um processo específico. O exequente, por sua vez, se manifestou através da petição de ID 198936047 e expõe a ocorrência de uma sucessão empresarial irregular, destacando que os réus criaram diversas empresas com o intuito de frustrar as execuções judiciais em andamento. A fundamentação jurídica se baseia na presunção da sucessão empresarial, sem a necessidade de comprovação formal da transferência de bens, desde que haja evidências de continuidade da atividade econômica, uso do mesmo endereço, mão de obra e equipamentos da empresa anterior. Além disso, a parte autora argumenta que os réus incorreram em ato atentatório à dignidade da justiça ao criarem novas empresas para evitar o cumprimento das decisões judiciais, conforme previsto no artigo 77 do Código de Processo Civil. Diante desses fundamentos, a exequente requer a citação das empresas envolvidas e o reconhecimento da sucessão empresarial irregular, com a inclusão dessas empresas no polo passivo da execução. Também solicita a aplicação de medidas para prevenir a perpetuação dessas práticas, incluindo a proibição de abertura de novos CNPJs pelos sócios enquanto a dívida estiver vigente e a aplicação de multas previstas no CPC. Por fim, requer a realização de buscas nos sistemas judiciais via SISBAJUD E RENAJUD em nome das empresas: RESTAURANTE XAMAM E COMERCIO DE CARNES LTDA, CNPJ 53.628.047/0001-60 com endereço em Q SHCS CL QUADRA 210 BLOCO B, LOJA 30, CEP - 70.273-520 e AG RESTAURANTES E COMERCIO DE CARNES LTDA, CNPJ 55.020.587/0001-92 Q SHCS CL QUADRA 210 BLOCO B, LOJA 30, CEP - 70.273-520. A análise dos documentos apresentados e dos fundamentos arguidos pela parte requerente evidencia elementos suficientes para o reconhecimento da sucessão empresarial. Ante o exposto, defiro a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No que tange ao pedido de ato atentatório à dignidade da justiça, entendo que se deve aguardar o julgamento de mérito do incidente para aferir com precisão a existência ou não do dolo das partes envolvidas. Por fim, quanto ao pedido de impedimento de os sócios Guilherme de Morais Souza e Alexandre Figueiredo de Freitas abrirem novos CNPJ’s enquanto a dívida exequenda estiver vigente, tendo em vista que foi formulado de forma subsidiária, deixo de apreciá-lo. (...) Funn Promoção de Eventos Ltda. comunica o depósito de R$ 3.598,36 (Id 202018977 do processo de referência). Em réplica à petição da parte executada, o exequente se manifesta asseverando “não há o que se falar em decisão ultra petita, eis que o Juízo, muito bem atento à necessidade de aferição dos valores a serem repassados ao Autor, determinou o depósito do faturamento aqui no presente feito para, posteriormente, apurar eventual saldo a ser repassado” e realçando a má-fé da conduta da parte executada (Id 202100730 do processo de referência). Sobreveio a decisão de Id 202337867 do processo de referência: I - Da penhora de créditos deferida no ID 198302759 No ID 198302759 este Juízo deferiu a penhora de créditos da executada decorrentes do evento “Funn Festival”. O exequente esclareceu, na petição de ID 198229280, que o evento é gerido pela empresa Funn Promoção de Eventos Ltda. O mandado de penhora foi cumprido no ID 198619544. Nos IDs 199668749, 199759286, 199668749 e 200851634, verifica-se o cumprimento da constrição mediante depósito dos valores de R$ 4.530,98; e R$ 3.884,99. No ID 200112355, os executados afirmam que a decisão de ID 198302759 deferiu a penhora de maneira integral, apesar do pedido ser de penhora de apenas 30% do faturamento, configurando uma decisão ultra petita. Ao final, pugna pela liberação do percentual de 70% do valor depositados nos autos, mantendo-se o bloqueio tão somente de 30% da quantia. Além disso, apontam que o depósito foi realizado em nome de um CNPJ diferente do mencionado pelo exequente, indicando um possível erro processual. Por fim, afirmam que o pedido de reconhecimento de simulação deve ser rejeitado por falta de provas e por necessitar de um processo específico. A parte autora se manifestou no ID 202100730 ocasião em defendeu inexistência de excesso na decisão de ID 198302759, tendo em vista que após, os depósitos comprovados nos autos serão apurado o saldo a ser repassado às partes. Acrescenta que eventual constrição porventura realizada em desfavor de pessoa estranha à lide deve ser objeto de embargos de terceiro por falta de legitimidade dos réus para pleitearem direito alheio em nome próprio. Pois bem. Não há que se falar em decisão ultra petita quanto á penhora de créditos deferida nos presentes autos, visto que não foi deferida a totalidade do faturamento da empresa ré, mas tão somente o s créditos por ela recebidos em razão do evento “Funn Festival”. Ademais, não é possível atribuir ao responsável pela organização do evento a realização de cálculos e comprovações quanto à exata distribuição de percentuais e valores. Vale registrar ainda a ausência de legitimidade dos réus para pleitearem a liberação de eventual quantia pertencente a pessoa estranha ao feito porventura penhorada nos autos, cujos valores devem ser reivindicados pelo titular respectivo, mediante ação de embargos de terceiro, tal com mencionou o autor. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora de créditos supra detalhada e converto em pagamento as quantias de R$ 4.530,98 e R$ 3.884,99, depositadas respectivamente nos 199668749 e 199759286; e nos IDs 199668749 e 200851634. Fica intimado o autor para apontar os dados bancários para realização da transferência judicial. Sem prejuízo, certifique o CJU quanto o extrato judicial da conta vinculada aos presentes autos. Tudo feito e preclusa esta decisão, tornem-se conclusos para determinação de liberação do valor disponível em favor da autora. II - Da penhora de ativos financeiros via sistema SisbaJud No ID 200684309, a secretaria certificou a penhora de ativos financeiros no importe de R$ 524,64, em contas bancárias titularizadas pela empresa ré. No ID 201089425, os executados apresentaram impugnação à penhora, onde sustentam a impenhorabilidade da constrição realizada no ID 200684309, no valor de R$ 524,64 realizada em contas bancárias de titularidade da ré Xaman Restaurante e Comércio de Carnes, ao argumento de que, somado ao valor da constrição de ID 196522709, no importe de R$ 720,16 (impugnação no ID 197651699), se trata de quantia destinada ao pagamento da folha de pessoal da empresa e, portanto, essencial à manutenção da empresa. No ID 200879596 este Juízo facultou o prazo de 5 (cinco) dias para os executados instruírem a impugnação com a comprovação quanto a folha de pessoal da empresa e o extrato da conta bancária atingida. O autor se manifestou no ID 202100730, onde contestou os argumentos dos réus e requereu a manutenção da constrição. Aguarde-se o prazo conferido aos réus no ID 200879596 e, após, retornem-se conclusos para apreciar a impugnação. III - Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré No ID 200879596 deferiu-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré quanto às empresas RESTAURANTE XAMAM E COMERCIO DE CARNES LTDA, CNPJ 53.628.047/0001-60; e AG RESTAURANTES E COMERCIO DE CARNES LTDA, CNPJ 55.020.587/0001-92. Cadastrem-se as empresas e citem-se. Após, siga-se nos demais termos da decisão de ID 200879596. (grifos nossos) Funn Promoção de Eventos Ltda. comprova o depósito de R$ 194,35 (Id 202382020 do processo de referência). O despacho de Id 202722030 do processo de referência converteu em pagamento as quantias depositadas. A parte executada requer “que os valores penhorados continuem depositados na conta desde juízo até que as demais empresas sejam citadas, e haja uma decisão de mérito transitada em julgada, sob pena de ser irreversível a decisão ID 202722030. No mais, que seja BLOQUEADO apenas o percentual de 30% dos valores ora depositados, por ser medida de direito e justiça” (Id 202784667 do processo de referência). Sobreveio a decisão agravada, indeferindo o pleito dos executados (Id 203036161 do processo de referência). Pois bem. Como mencionado, a decisão de Id 198302759 do processo de referência deferiu o pedido formulado pela parte exequente em 29/5/2024. A propósito, friso ter mencionado decisão explicitado que “Tendo a parte executada constituído patrono, fica intimada com a publicação desta decisão. Não tendo constituído, intime-se a parte ré mediante carta/AR a ser enviada ao último endereço da parte ré informado nos autos”. Em consulta ao Diário de Justiça Eletrônico (DJe), verifico ter sido tal decisão publicada em 3/6/2024 por meio da Edição no. 101/2024 (pp. 1504-1505), havendo menção expressa ao patrono que ora assiste os agravantes, Danillo Vieira de Paula Lima (OAB-DF n. 19.035). Indubitável, assim, ter a parte executada/agravante tido ciência da decisão que deferiu a penhora integral dos créditos a serem por ela percebidos no curso do “Funn Festival”, sem que tivesse contra ela interposto qualquer recurso. Feitas essas constatações, tenho que o presente recurso, por meio do qual se questiona a nulidade da decisão por considerá-la ultra petita, não deve ser conhecido, pois visa claramente rediscutir matéria já apreciada na instância de origem e não impugnada tempestivamente perante esta instância recursal, encontrando-se alcançada pela preclusão, não se tratando de questão passível de nova cognição. Deveriam os executados ter interposto recurso em face dessa decisão, o que não fizeram, com o que se pode concluir que se conformaram com esta, não cabendo sua reiteração neste momento processual. Os executados/agravantes poderiam ter interposto recurso, porque tiveram conhecimento inequívoco do teor daquele pronunciamento judicial. Deixaram, todavia, de o fazerem. Em razão da inércia, portanto, operou-se, de longa data, o fenômeno da preclusão temporal, porquanto o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante a regra do art. 1.003, caput e § 5o do CPC: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Verifico, nesse contexto, que o agravo de instrumento interposto em 8/7/2024 é manifestamente intempestivo, porque o pronunciamento com conteúdo decisório deferindo a penhora foi exarado em 29/5/2024, do que estes demonstraram plena ciência em 3/6/2024 com a publicação no DJe. Como os executados estavam cientes do pronunciamento judicial desde 3/6/2024, a interposição do agravo de instrumento em 8/7/2024, quando transcorrido o prazo de quinze dias úteis para interposição de recurso, acarreta sua intempestividade. Destarte, inviável a reagitação da questão nesta instância, porque houve preclusão temporal da decisão de primeira instância. Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E a constatação desse fato viabiliza para o relator negar-lhe seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC: “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)”. A propósito, trago, à colação, julgados deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO (...) 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) (grifos nossos) A propósito da questão, trago à colação julgado desta 1a Turma Cível proferido em apreciação de similar contexto jurídico, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) O processamento do recurso interposto para cognição das questões nele debatidas imporia verdadeira remessa do processo ao passado, com indevida rediscussão de tópicos não impugnados tempestivamente pelos executados/agravantes. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal. Em outras palavras, o recurso não deve ser conhecido, porquanto os agravantes almejam alterar questões já decididas pelo juízo de origem, em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento do recurso quando destinado a agitar matérias já decididas na primeira instância e não suscitadas no momento adequado: APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. LICITAÇÃO. TERRACAP. PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. trabalho técnico não impugnado oportunamente. inércia da parte; preliminar rejeitada. MÉRITO. DIREITO DE RETENÇÃO. obrigação assumida pelo devedor/adquirente do imóvel de negociar com terceiro ocupante o valor de benfeitorias e acessões existentes no terreno licitado. dever clara e objetivamente estabelecido NO EDITAL DE LICITAÇÃO DO IMÓVEL e NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE RETENÇÃO reconhecido aOS terceiros POSSUIDORES. USUCAPIÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE reexame da matéria. REQUERENTE/ADQUIRENTE. postulado afastamento do EFEITO SUSPENSIVO inerente ao recurso de apelação. inadmissibilidade. PERIgo DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO não demonstrado. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA. DESPROVIDO. 1. a marcha processual é um caminhar para frente, o que faz com que os atos processuais sejam marcados pela preclusão para atingimento, pelo processo, da prestação jurisdicional solicitada ao Poder Judiciário. 2. Intimada a parte, pelo DJe, para se manifestar sobre a prova técnica, mas permanecendo silente no decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis em que haveria de se pronunciar, manifesto que precluiu a faculdade de impugnar o laudo pericial contra que apenas em sede de apelação se insurgiu. Preclusão temporal verificada da questão não suscitada a tempo certo. Situação processual que torna inadmissível a postulada realização de nova perícia. Cerceamento de defesa não caracterizado. Procedimento reconhecido hígido. Preliminar rejeitada. 3. Expresso no edital de licitação de imóvel público lançado pela Terracap e na escritura pública de compra e venda a responsabilidade do devedor/adquirente de negociar com os terceiros ocupantes do terreno vendido o valor de benfeitorias e acessões, manifesto o direito que têm os possuidores de reter o terreno até que venham a receber a indenização devida pelas obras que ali edificaram. 4. Sem demonstração do alegado perigo de dano ou do afirmado risco ao resultado útil do processo, inviável afastar a regra geral estabelecida na lei processual civil que confere efeito suspensivo ao recurso de apelação (art. 1.012, caput, do CPC). 5. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu, parcialmente provido. Recurso do autor, desprovido. (Acórdão 1401572, 00018800520178070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. REJEITADAS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO PARA 10%. RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminares de incompetência e convenção de arbitragem indeferidas em decisão interlocutória da qual cabia interposição de agravo de instrumento não pode ser discutida em sede de apelação, isso porque, operou-se preclusão temporal. 2. Com a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, retornam as partes contratantes à situação jurídica anterior, impondo-se ao comprador o dever de devolver o imóvel e ao vendedor o de ressarcir as prestações até então adimplidas, descontada a multa imposta na cláusula penal. 3. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser possível a retenção do percentual entre 10% a 25% do que foi pago nos casos em que o promitente comprador deseja rescindir o contrato por livre e espontânea vontade. 4. A determinação pelo magistrado de origem de retenção de 10% do valor pago pelo promitente comprador configura-se proporcional e garante o equilíbrio contratual. 5. Na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Enunciado no 543, da Súmula do STJ). 6. A aferição de culpa é realizada exclusivamente para fins de apuração do montante devido, não podendo, também, ser utilizada para a fixação potestativa da forma de devolução de quantia paga, devendo o saldo, ser restituído imediatamente à resolução da avença. 7. Apelo desprovido. (Acórdão 1117692, 20161610069097APC, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018. Pág.: 312-325) Desse modo, considero manifestamente incabível o manejo do agravo de instrumento para rebater questões decididas pelo juízo de origem e não impugnadas tempestivamente. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível, em razão da inovação recursal e da preclusão constatadas. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 10 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora